Tribunal: STF
Processo: RE 1340652
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração de Adolfo Homrich e outros, dando parcial provimento aos pedidos formulados em sede de apelação, numa ementa assim redigida:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI, DA PRESCRIÇÃO E DO PEDIDO. DL 491/69. CESSÃO DE CRÉDITO. LIMITES DA PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA.



    1. Ausente litispendência entre mandados de segurança que atacam decisões administrativas com motivações distintas. Erro de fato saneado.



    2. É definitiva a decisão que revoga substituições processuais, antes deferidas, por não comportar mais recurso.



    3. A formação de litisconsórcio posterior excepciona o princípio da perpetuatio legitimationis, sendo admissível somente quando se tratar de litisconsórcio necessário.



    4. O art. 74, § 12, II, a e b, da Lei 9430/96, com redação dada pela Lei nº 11.051/04, considera não declarada a compensação em que o crédito é de terceiro, bem como quando se tratar de crédito-prêmio do IPI.



    5. O crédito- prêmio do IPI previsto no DL nº 491/69 não pode ser destinado a outros fins e pessoas jurídicas diversas daquelas a quem é direcionado, sob pena de deturpar o estímulo fiscal, só podem ser compensados no caso de excesso de crédito existente na conta gráfica da própria exportadora ou, na impossibilidade total de aproveitamento como incentivo, através de pagamento em espécie, sem olvidar o objeto social da cessionária totalmente estranho ao crédito tributário discutido.



    6. O art. 567, II, do CPC, que autoriza o cessionário a promover a execução, quando o direito resultante do título for transferido por ato entre vivos, não tem aplicação ao caso vertente. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida de três dos sete litisconsortes ativos.



    7. O prazo prescricional quinquenal retroativo ao ajuizamento da ação encontra termo nos limites do pedido exordial da coisa julgada, apesar do entendimento posterior do STF e STJ de que o benefício estendeu-se até 1990.



    8. Ausente menção na sentença exequenda ao protesto judicial ajuizado para prevenir a prescrição, não atacada por embargos declaratórios, denota conformidade com o julgado e sua definitividade.



    9. Têm direito as impetrantes com legitimidade ativa ad causam a perseguir o direito ao ressarcimento do crédito-prêmio do IPI, no período definido pela coisa julgada, que não tenham sido objeto de cessão de crédito.



    10. A outorga de poderes, em causa própria, para negociar o crédito obtido em decisão judicial, encerra-se com a cessão dos créditos para terceiros, pelo cumprimento de sua finalidade, em relação aos períodos transferidos e não se estende a período não alcançado pela sentença exequenda.



    11. Embargos de declaração parcialmente providos para efeito de prequestionamento dos dispositivos legais citados, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a litispendência, e, no mérito, dar parcial provimento à apelação para determinar o prosseguimento dos pedidos administrativos em relação às impetrantes legitimadas para o presente writ, mediante fornecimento ou apontamento da documentação exigida pela Autoridade Administrativa, por se tratar de obrigação de fazer e não de pagar.



    Posteriormente, os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento aos embargos de declaração opostos, em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 



    1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.



    2. Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, é o pedido que estabelece os limites da lide.



    3. Hipótese em que, a despeito de equívoco cometido pela parte impetrante na fundamentação da peça inicial do mandamus, o pedido efetivamente formulado deve ser acolhido.



    4. Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes.



    Em recurso extraordinário, alega terem os pronunciamentos implicado vulneração aos arts. 5º, caput e inciso XXXVI; 150, II e § 6º da Constituição Federal e ao art. 41, §§ 1º e 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta possuir direito ao crédito-prêmio do IPI na sua integralidade, desconsideradas as reduções de alíquotas promovidas por portarias ministeriais. 



    Aduz reconhecido, por decisão transitada em julgado, o seu direito ao gozo do crédito-prêmio do IPI, que, segundo argumenta, deve ser aproveitado na forma dos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei n. 491/1969.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que, quanto à limitação temporal dos pedidos de restituição dos créditos do IPI, o tema foi exaustivamente enfrentado pelo Tribunal de origem, não havendo nenhuma omissão a ser sanada. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo: 



    Como se vê, prevaleceu o entendimento no sentido de que, a despeito dos fundamentos invocados pela parte autora do mandado de segurança, o fato é que o pedido veiculado na ação mandamental vincula as datas das restituições pretendidas aos requerimentos formulados nos processos administrativos correlatos. 



    Nesse sentido, especificamente no que tange à empresa CALÇADOS RAMARIM LTDA. há limitação temporal expressa no processo administrativo mencionado por ocasião dos pedidos formulados na ação mandamental, ainda que tal limitação não se verifique em ação anterior, bem como ainda que tal limitação temporal não corresponda precisamente ao período eventualmente abrangido por protesto judicial. É dizer, nesta ação - mandado de segurança - o pedido restou limitado, uma vez que vinculado do procedimento administrativo no qual tal limitação já se encontrava presente. 



    Diante desse cenário, emerge a conclusão de que pretende o embargante reabrir a discussão acerca de matéria que já foi apreciada e julgada no acórdão, sem que esteja ele eivado de quaisquer dos vícios sanáveis através dos aclaratórios, o que não se admite pela via recursal empregada pela parte embargante. 



     Para além disso, o acórdão recorrido baseou-se no quadro fático para consignar que o julgamento deve ser ajustado aos limites do pedido efetivamente formulado pela parte, do que resulta o reconhecimento do direito à restituição de crédito-prêmio de IPI apurado no interregno compreendido entre 28/9/1984 (marco inicial a partir do qual a pretensão dos impetrantes não se encontra alcançada pela coisa julgada) e 31/12/1984 (data a partir da qual houve cessão de créditos pela empresa Calçados Ramarim Ltda). 



    Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado 279 da Súmula/STF. 



    De outro lado, no tocante ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI, também não há lacuna a ser preenchida, vez que todos os pontos foram analisados no acórdão que deu parcial provimento aos pedidos formulados em sede de apelação.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera recursal extraordinária. Quanto ao ponto, colaciono excerto do acórdão:



    De fato, muito embora os créditos tenham sido judicialmente reconhecidos, a cessão pretendida para posterior compensação é vedada por lei. O art. 74, § 12, II, a e b, da Lei nº 9.430/96, com redação dada pela Lei nº 11.051/04, considera não declarada a compensação em que o crédito é de terceiro, bem como quando se tratar de crédito-prêmio do IPI: 



    (…)



    …...................................................................................................



    Como acima já ressaltado, trata-se de créditos escriturais e, nessa condição, só podem ser contabilizados na conta gráfica da empresa exportadora para abatimento nas competências futuras. Disso decorre a impossibilidade de constituírem objeto de cessão de crédito e sua transferência macula todo o sistema de benefícios estendidos ao fomento da atividade exportadora. Por tal razão, o art. 74 da Lei nº 9.430/96 permite a compensação apenas com débitos próprios do contribuinte.



    Há que se considerar, ainda, os limites do pedido e da coisa julgada transitada em julgado. Na inicial da ação ordinária os autores delimitaram sua pretensão, conforme se verifica da cópia constante dos autos apartados em apenso (DOC. 04), nos seguintes termos:



    (…)



    …...................................................................................................



    Não desconheço que a matéria relativa ao crédito-prêmio do IPI, na forma dos artigos 1º e 2º do Decreto-lei nº 491/69, foi submetida pelo Supremo Tribunal Federal ao fenômeno da Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça, ao rito dos Recursos Repetitivos e plasmada a orientação de que o aproveitamento dos créditos foi extinto em 04/10/1990, conforme jurisprudência elucidada no seguinte julgado do STJ: 



    (…)



    …...................................................................................................



    Todavia, não aproveita às impetrantes a orientação do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela extinção do crédito-prêmio de IPI somente em 1990, porquanto aqui não se trata de aplicar a lei, jurisprudência ou súmula, mas sim de respeitar os limites da coisa julgada, princípio constitucional assegurado indistintamente a todos, que suplanta inclusive a aplicação da própria lei de regência da matéria.



    Assim, apesar do entendimento de que o crédito-prêmio do IPI foi extinto apenas em outubro de 1990, prevalece a coisa julgada de procedência da ação, na forma e nos limites do pedido.



    Saliento, por fim, que não cabe ao Supremo rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem no que tange aos limites da coisa julgada, por se tratar de matéria infraconstitucional e que depende do reexame de fatos e de provas produzidas nos autos.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator